Tribunal: TCU
Processo: 039.966/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8380/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Considerando que, mediante o Acórdão 5656/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal apreciou o ato pela ilegalidade e recusou-lhe o respectivo registro, em razão da irregularidade caracterizada pela admissão do interessado nos quadros da entidade após o vencimento do prazo de validade do concurso, com base em decisão judicial; Considerando os embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos à peça 16 com vistas a sanar suposta obscuridade no aludido Acórdão consistente na "determinação de acompanhamento dos desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região, em que esta Empresa Pública não figura como parte ou mesmo interessada"; e Considerando que na parte dispositiva do Acórdão embargado constou o número da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 em vez de 0001035-92-2013-5-10-0015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso IV, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher os embargos de declaração para conferir nova redação ao item 1.7.1 do Acórdão 5656/2022-TCU-Segunda Câmara , de modo que: Onde se lê: "1.7.1. determinar à Gerência de Recursos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 (. . .) " Leia-se: "1.7.1. determinar à Gerência de Recursos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015 (. . .) " b) comunicar à embargante a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.966/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Embargante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0001-03). 1.2. Interessado: Clayton Arthur de Souza Eufrasio (XXX.517.215-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Marlei Rocha de Souza (41464/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.